Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS IMPUTAÇÕES. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente sob acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa, todos supostamente cometidos de forma reiterada e interestadual. A defesa sustenta ilegalidade da prisão, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, especialmente à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na presença de indícios de autoria e materialidade dos crimes, múltiplos e cometidos desde 2023, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, a sofisticação das condutas e a estruturação do grupo criminoso.
4. As medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para neutralizar os riscos apontados, diante da gravidade concreta das condutas e da periculosidade da paciente.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.